Tribunal: TRF3
Processo: 5019787-31.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
655/775)

5019787-31.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019787-31.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

AGRAVADO: ROBERTO CAPUANO, FRANCISCO ZAGARI NETO, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA, WALTER RODRIGUES NAVAS, ESPOLIO DE ADEMAR ANTONIO DE ALMEIDA, FABIANA DE ALMEIDA, MARCIA DE ALMEIDA, DANIELA DE ALMEIDA GUIDUGLI

REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLPHO FORTE FILHO - SP192000-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA - SP119846-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUIDO FIORI TREVISANI NETO - SP117414

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

ESPOLIO: ADEMAR ANTONIO DE ALMEIDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou da competência para Vara de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a execução fundada em acórdão condenatório do Tribunal de Contas exige inscrição em dívida ativa para sua cobrança; e (ii) se é cabível a aplicação do rito da Lei de Execução Fiscal ou do Código de Processo Civil, bem como a competência do juízo para processar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que se refere às decisões do Tribunal de Contas da União, a Constituição Federal, no § 3o do art. 71, dispõe que quando resultam em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. Formado o título, o débito pode ser cobrado da parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da desnecessidade de inscrição em dívida ativa quando a execução já está lastreada em título executivo extrajudicial, como no caso de decisão condenatória oriunda do Tribunal de Contas da União. Nesses casos não se aplica a Lei no 6.830/1980, o que determina a adoção do rito do CPC para a execução.

No julgamento do RE 636.886/AL, vinculado ao Tema 899, o STF firmou a seguinte tese: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Não restou estabelecido, neste julgado, o rito processual a ser observado na execução dos acórdãos dos TCU.

A referência à Lei no 6.830/1980, na ementa do RE 636886, disse respeito às particularidades do caso concreto, no qual a Fazenda Pública inscreveu o débito como dívida ativa não tributária antes de promover sua execução.

No caso vertente, considerando a ausência de inscrição em dívida ativa, o juízo a quo é competente para processar e julgar a ação originária.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 71, § 3o; CPC, art. 771; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.390.993/RJ; STJ, REsp no 1.112.617/PB; STF, RE 636.886/AL (Tema 899); TRF3, AI 5021798-67.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5034305-60.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019787-31.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLPHO FORTE FILHO - SP192000-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA - SP119846-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUIDO FIORI TREVISANI NETO - SP117414

REPRESENTANTE do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

AGRAVADO: ROBERTO CAPUANO, FRANCISCO ZAGARI NETO, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA, WALTER RODRIGUES NAVAS, ESPOLIO DE ADEMAR ANTONIO DE ALMEIDA, FABIANA DE ALMEIDA, MARCIA DE ALMEIDA, DANIELA DE ALMEIDA GUIDUGLI

REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA

ESPOLIO: ADEMAR ANTONIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO da 17a Vara Cível Federal de São Paulo que, em execução de título extrajudicial, declinou da competência a uma das Varas de Execução Fiscal daquela Subseção Judiciária.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) (...) a determinação do rito executivo não pode ser determinado pelo MM. Juízo a quo sem o consentimento do credor, mesmo que, à análise do Magistrado, seja "mais adequado". Ademais, verifica-se que deixou de ser observado pelo Juízo de 1o grau situação relevante relativa à inscrição do crédito em dívida ativa. Salienta-se que a remessa desta execução ao Juízo da execução fiscal, para se seguir o rito executório da Lei 6.830/80, teria o sério condão de causar nulidade da cobrança em comento, tendo em vista que não foi inscrito em dívida ativa, requisito necessário para a execução fiscal; b) Observa-se que as decisões do Tribunal de Contas que resulte imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo, nos termos do artigo 71, §3o, da Constituição Federal. Nesse passo, a execução do título segundo o rito do Código de Processo Civil é medida possibilitada pelo legislador, nos termos dos artigos 771 e seguinte do Código de Processo Civil com correspondência nos artigos 566 e seguintes de Código de Processo Civil de 1973.; c) (...) pela natureza do título executivo constante nos autos, ausente a possibilidade de se declinar a competência a algum dos Juízos das Execuções Fiscais, como decido pelo MM. Juízo a quo, uma vez que lhe falta a inscrição de dívida ativa exigida pela Lei de Execução Fiscal.

Processado o agravo, com a concessão do efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que se refere às decisões do Tribunal de Contas da União, a Constituição Federal, no § 3o do art. 71, dispõe que quando resultam em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. Formado o título, o débito pode ser cobrado da parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da desnecessidade de inscrição em dívida ativa quando a execução já está lastreada em título executivo extrajudicial, como no caso de decisão condenatória oriunda do Tribunal de Contas da União. Nesses casos não se aplica a Lei no 6.830/1980, o que determina a adoção do rito do CPC para a execução.

Nesse sentido: REsp no 1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2013; REsp no 1.112.617/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 3/6/2009.

No julgamento do RE 636.886/AL, vinculado ao Tema 899, o STF firmou a seguinte tese: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Não restou estabelecido, neste julgado, o rito processual a ser observado na execução dos acórdãos dos TCU.

A referência à Lei no 6.830/1980, na ementa do RE 636886, disse respeito às particularidades do caso concreto, no qual a Fazenda Pública inscreveu o débito como dívida ativa não tributária antes de promover sua execução.

No caso vertente, considerando a ausência de inscrição em dívida ativa, o juízo a quo é competente para processar e julgar a ação originária.

A este respeito, julgados desta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS E EMBARGOS DE DEVEDOR CORRELATOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. PRECEDENTE DO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 899. DISTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. Não merece prosperar a tese de que o julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899) justificaria a modificação do rito para o processamento das execuções dos acórdãos do TCU. No referido precedente, a Suprema Corte apenas analisou a controvérsia sobre "a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", nos estritos limites da repercussão geral que havia anteriormente sido reconhecida. As demais considerações no voto condutor, sobre a estrutura e a natureza das atividades do TCU, serviram apenas para balizar as discussões sobre a prescritibilidade das obrigações de pagar imputadas por decisões do Tribunal de Contas da União. Não é outra a razão pela qual a tese firmada no Tema 899 - "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" - nada diz sobre o rito processual a ser observado na execução dos acórdãos dos TCU.

8. A única alusão à Lei n. 6.830/80, no item 4 da ementa do RE 636886, deveu-se exclusivamente às particularidades do caso concreto conforme se depreende da leitura do inteiro teor do referido precedente. Realmente, naquele caso específico, a Fazenda Pública inscreveu o débito como dívida ativa não tributária antes de promover sua execução, consoante se infere da reprodução da ementa do TRF da 5a Região, feita no relatório do referido RE, pelo Eminente Relator Min. Alexandre de Moraes. Realmente, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que julgou o RE 636886, o Relator deixou evidente que a questão do rito procedimental para a execução de acórdãos do TCU não fez parte do cerne da controvérsia do Tema 899 - aliás, sequer foi objeto de impugnação no recurso representativo da controvérsia -, conforme se infere do seguinte trecho: "a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2o, da Lei 4.320/1964".

9. Desse modo, à míngua de inscrição do débito como dívida ativa não tributária, o Juízo a quo possui competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta pela União Federal, bem como dos embargos de devedor correlatos, sendo desnecessário remeter os autos da ação subjacente para Vara Especializada em Execuções Fiscais. Precedentes.

10. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

11. Recurso desprovido.

(AI 5021798-67.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS EDUARDO DELGADO, J 21/03/2025, DJEN Data: 26/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O artigo 71, II e § 3o, da Constituição Federal, confere ao TCU competência para julgar contas de responsáveis por dinheiros públicos e atribui eficácia de título executivo às suas decisões.

4. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em razão da natureza jurídica de título executivo extrajudicial, o débito apurado pelo Tribunal de Contas prescinde de inscrição em dívida ativa, estando sujeito às regras de execução previstas no CPC, e não ao rito da Lei de Execução Fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo Federal Comum para processar e julgar a execução do acórdão do TCU, afastando a aplicação da Lei de Execução Fiscal.

(AI 5034305-60.2024.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, J 03/04/2025, Intimação via sistema Data: 07/04/2025)

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou da competência para Vara de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a execução fundada em acórdão condenatório do Tribunal de Contas exige inscrição em dívida ativa para sua cobrança; e (ii) se é cabível a aplicação do rito da Lei de Execução Fiscal ou do Código de Processo Civil, bem como a competência do juízo para processar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que se refere às decisões do Tribunal de Contas da União, a Constituição Federal, no § 3o do art. 71, dispõe que quando resultam em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. Formado o título, o débito pode ser cobrado da parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da desnecessidade de inscrição em dívida ativa quando a execução já está lastreada em título executivo extrajudicial, como no caso de decisão condenatória oriunda do Tribunal de Contas da União. Nesses casos não se aplica a Lei no 6.830/1980, o que determina a adoção do rito do CPC para a execução.

No julgamento do RE 636.886/AL, vinculado ao Tema 899, o STF firmou a seguinte tese: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Não restou estabelecido, neste julgado, o rito processual a ser observado na execução dos acórdãos dos TCU.

A referência à Lei no 6.830/1980, na ementa do RE 636886, disse respeito às particularidades do caso concreto, no qual a Fazenda Pública inscreveu o débito como dívida ativa não tributária antes de promover sua execução.

No caso vertente, considerando a ausência de inscrição em dívida ativa, o juízo a quo é competente para processar e julgar a ação originária.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 71, § 3o; CPC, art. 771; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.390.993/RJ; STJ, REsp no 1.112.617/PB; STF, RE 636.886/AL (Tema 899); TRF3, AI 5021798-67.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5034305-60.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão